Tribunal: TJES
Processo: 5009437-97.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009437-97.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SAO MATEUS
RECORRIDO: AUZIENE RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO FAVORÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5009437-97.2024.8.08.0047

Recorrente: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS

Recorrida: AUZIENE RIBEIRO DE SOUZA OLIVEIRA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO FAVORÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuidam os autos de demanda em que a parte autora veiculou pretensão condenatória em face da Fazenda Pública Municipal, objetivando o pagamento de valores referentes a parcelas de FGTS decorrentes de declaração de nulidade dos contratos temporários firmados com o Município. A r. sentença julgou improcedente o pedido autoral. Irresignado, o requerido, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. sentença
para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais
. Ausentes contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente (Município de São Mateus) possui interesse recursal para impugnar uma sentença que lhe foi totalmente favorável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso é tempestivo, porém não merece ser conhecido.

4.
O interesse recursal está intrinsecamente ligado à existência de um efetivo prejuízo para a parte recorrente, que não pode se socorrer de outro meio para alcançar o resultado pretendido.

5.
No caso em exame, o Município de São Mateus requereu, na peça recursal, a reforma da r. sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
6.
Dessa forma, evidente a ausência de interesse recursal, já que a ação foi julgada improcedente, favorável ao recorrente. Logo, não há qualquer utilidade no provimento jurisdicional almejado.

7.
Assim, tem-se que o presente recurso é manifestamente inadmissível, pois, sabidamente, o interesse recursal é requisito de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pelo exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso, nos termos da fundamentação supra.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 8º do CPC.

Tese de julgamento:

1. “Não se conhece do recurso, por ausência de interesse recursal, se a pretensão do recorrente se encontrar acolhida na sentença atacada.”

___________

Dispositivo relevante citado:
Lei 9.099/95, art. 55; CPC, art. 85, § 8º.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)